Tribunal: TJPA
Processo: 0800631-40.2025.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800631-40.2025.8.14.0107

APELANTE: DANIEL DA COSTA ALENCAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPPB. CARÁTER RECOMENDATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. APREENSÃO DE PARTE DA
RES FURTIVA
EM PODER DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU RECEPTAÇÃO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA CONFIGURADA. DOSIMETRIA REGULAR. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
DANIEL DA COSTA ALENCAR
, já qualificado nos autos, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (
art. 157, §2º, VII, do Código Penal

Brasileiro
), à pena de 08 anos e 04 meses de reclusão e 188 dias-multa, em regime inicial fechado, além da fixação de valor mínimo para reparação de danos. Consta da denúncia que o acusado, mediante grave ameaça exercida com faca, subtraiu dois aparelhos celulares pertencentes a adolescente de 16 anos. A defesa argui nulidade do reconhecimento pessoal, pleiteia absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, requer afastamento da majorante, desclassificação para furto ou receptação, revisão da dosimetria da pena e fixação de regime inicial mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade no reconhecimento pessoal realizado em audiência por inobservância das formalidades do
art. 226 do Código de Processo Penal Brasileiro
; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e materialidade do crime de roubo; (iii) determinar se é cabível o afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma branca; (iv) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para furto simples ou receptação; e (v) analisar a correção da dosimetria da pena e do regime inicial fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inobservância das formalidades previstas no
art. 226 do Código de Processo Penal Brasileiro
não acarreta nulidade automática do reconhecimento pessoal, pois tais disposições possuem caráter recomendatório, sendo válido o ato quando corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório.

A autoria e a materialidade delitivas restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão e restituição dos bens, depoimentos testemunhais e, sobretudo, pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pela apreensão de parte da
res furtiva
em poder do acusado logo após o crime.

Nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando harmônica com os demais elementos de prova constantes dos autos.

A posse de bem subtraído logo após a prática delitiva gera presunção de autoria, impondo ao acusado o ônus de apresentar explicação plausível para a posse do objeto, o que não ocorreu no caso concreto.

A incidência da majorante do emprego de arma branca prescinde da apreensão e perícia do instrumento utilizado, desde que sua utilização seja comprovada por outros meios de prova, como o depoimento seguro da vítima.

Inviável a desclassificação da conduta para furto ou receptação quando demonstrado que a subtração ocorreu mediante grave ameaça exercida com faca e que o apelante foi o próprio autor do delito.

A dosimetria da pena observa corretamente o método trifásico do
art. 68 do Código Penal Brasileiro
, com fundamentação idônea para a fixação da pena-base acima do mínimo legal e aplicação da majorante prevista no
art. 157, §2º, VII, do Código Penal Brasileiro
.

O regime inicial fechado mostra-se adequado diante do quantum da pena aplicada, superior a oito anos, nos termos do
art. 33, §2º, “a”, do Código Penal Brasileiro
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inobservância das formalidades do
art. 226 do Código de Processo Penal Brasileiro
no reconhecimento pessoal não gera nulidade quando a autoria delitiva é confirmada por outros elementos probatórios produzidos em juízo.

A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça, possui especial valor probatório quando corroborada por outros elementos constantes dos autos.

A incidência da majorante do emprego de arma branca no crime de roubo prescinde da apreensão ou perícia do instrumento quando sua utilização é demonstrada por prova testemunhal idônea.

A apreensão de parte da
res furtiva
em poder do acusado logo após o crime constitui elemento relevante para a comprovação da autoria delitiva.

Mantém-se o regime inicial fechado quando a pena aplicada é superior a oito anos e devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 33, §2º, “a”, 59, 68 e 157, §2º, VII; CPPB, arts. 226 e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 831.984/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30.10.2024, DJe 05.11.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.067.455/DF, Sexta Turma, j. 14.09.2022, DJe 20.09.2022; TJ-CE, Apelação Criminal nº 0109495-41.2017.8.06.0001, Rel. Des. Silvia Soares de Sá Nóbrega, j. 03.12.2024; TJ-SP, Apelação Criminal nº 1520696-61.2022.8.26.0050, Rel. Des. Luís Geraldo Lanfredi, j. 25.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DANIEL DA COSTA ALENCAR
, já qualificado nos autos, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800631-40.2025.8.14.0107, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, previsto no
art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal Brasileiro
, fixando-lhe a pena definitiva de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado, além da fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais e morais suportados pela vítima.

Constou da denúncia (ID.29839850, págs.1-8) que, no dia 07 de março de 2025, por volta das 21h00min, na Rua Dom Pedro, nº 56, Bairro Chinesa, no município de Dom Eliseu/PA, o denunciado DANIEL DA COSTA ALENCAR, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca), subtraiu dois aparelhos celulares pertencentes ao adolescente RAI DA SILVA CARDOSO, então com 16 anos de idade.

Sobreveio sentença condenatória (ID.29839894), na qual o Juízo de origem reconheceu a materialidade e a autoria delitivas com base no conjunto probatório produzido, especialmente na palavra da vítima corroborada pelos depoimentos testemunhais e pela apreensão de parte da res furtiva em poder do acusado. Na dosimetria, fixou-se a pena definitiva em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado. Foi ainda fixada indenização mínima pelos danos
materiais e morais
, nos termos do
art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Irresignado, DANIEL DA COSTA ALENCAR interpôs recurso de apelação (ID.31432648), arguindo, preliminarmente, nulidade do reconhecimento pessoal realizado em audiência, por inobservância das formalidades previstas no
art. 226 do Código de Processo Penal

Brasileiro
. No mérito, sustentou a insuficiência de provas para a condenação, requerendo sua absolvição. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca, a desclassificação da conduta para furto simples ou, ainda, para o crime de receptação, bem como a revisão da dosimetria da pena, com fixação de pena-base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão e estabelecimento de regime inicial mais brando. Requereu, ainda, a concessão de liberdade para recorrer.

Em contrarrazões (ID.32698884), o Ministério Público do Estado do Pará pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a regularidade do reconhecimento realizado, a suficiência do conjunto probatório para comprovação da autoria e materialidade delitiva, bem como a correção da dosimetria da pena aplicada, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

Remetidos os autos a esta instância, a Procuradoria de Justiça (ID.34273547) manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO

do recurso de apelação, entendendo que as provas colhidas em juízo demonstram de forma segura a prática do delito pelo acusado, não havendo nulidades ou causas aptas a ensejar a reforma da sentença.

É o relatório. Submeti o feito à apreciação colegiada, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso de apelação interposto por
DANIEL DA COSTA ALENCAR
, já qualificado nos autos, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a legitimidade, a regularidade formal e o interesse recursal.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se às seguintes questões: (i) alegada nulidade do reconhecimento pessoal realizado em audiência; (ii) pedido absolutório por insuficiência de provas; (iii) pleito de afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma branca; (iv) pedido de desclassificação da conduta para furto simples ou para o crime de receptação; e (v) insurgências quanto à dosimetria da pena e ao regime inicial de cumprimento da reprimenda.

II.1 – Da alegada nulidade do reconhecimento pessoal

Sustenta o apelante a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em audiência, sob o argumento de que não foram observadas as formalidades previstas no
art. 226 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

A preliminar não comporta acolhimento.

Com efeito, embora o
art. 226 do Código de Processo Penal Brasileiro
estabeleça diretrizes para a realização do reconhecimento de pessoas, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores tem entendido que tais formalidades possuem caráter meramente recomendatório, de modo que sua inobservância não implica, por si só, nulidade do ato quando o reconhecimento é corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara ao afirmar que a condenação não pode ser invalidada com base apenas na inobservância das formalidades do
art. 226 do CPPB
, quando existem outras provas robustas e independentes que demonstram a autoria e a materialidade do delito.

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS POR PROVAS INDEPENDENTES, INCLUSIVE DEPOIMENTOS DE VÍTIMAS E POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

“
A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não invalida a condenação quando há outras provas robustas e independentes que demonstrem a autoria e a materialidade delitiva
.”

(TJ-CE - Apelação Criminal: 01094954120178060001 Fortaleza, Relator: SILVIA SOARES DE SÁ NOBREGA, Data de Julgamento: 03/12/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/12/2024
) (G.N.).”

O reconhecimento, mesmo que inicialmente realizado por fotografia, é válido quando confirmado em juízo e amparado por outros elementos probatórios.

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS ROBUSTAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPRESSÕES DIGITAIS DO ACUSADO NO VEÍCULO SUBTRAÍDO. RECONHECIMENTO JUDICIAL VÁLIDO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela Defensoria Pública em favor de Daniel dos Santos Silva contra sentença condenatória que o condenou a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, pela prática de roubo majorado (artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal). A defesa alega nulidade do reconhecimento pessoal e, no mérito, pugna a absolvição, sustentando a fragilidade probatória. O Ministério Público contrarrazoou, requerendo a manutenção da condenação, destacando as impressões digitais do réu no veículo subtraído. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal realizado em fase inquisitorial; (ii) discussão acerca da suficiência das provas para sustentar a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal não procede, uma vez que a autoria delitiva foi corroborada por exame papiloscópico, identificando as digitais do apelante no veículo subtraído, algo que, por si só, serve como elemento incriminador relevante.
O reconhecimento fotográfico realizado em sede policial teve a função de confirmar o exame pericial, sendo corroborado pelo reconhecimento pessoal devidamente realizado em juízo, conforme os ditames do artigo 226 do CPP, sem qualquer mácula que o desqualifique
. A jurisprudência admite o valor probatório dos depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação, especialmente quando em harmonia com o restante das provas e ausentes indícios de parcialidade ou má-fé. Nos crimes patrimoniais, ademais, a palavra da vítima assume especial relevância, principalmente a vítima detalhou a dinâmica do crime e sua versão encontra suporte no exame pericial no reconhecimento pessoal e depoimentos dos policiais. O réu, embora tenha permanecido em silêncio em juízo, foi devidamente identificado pela vítima e teve sua participação no crime evidenciada pelas impressões digitais encontradas no veículo, afastando a possibilidade de absolvição. Quanto à dosimetria da pena, a fixação das penas-base no mínimo legal foi adequada, sendo corretamente aplicada a majorante do concurso de agentes, resultando sanções definitivas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O reconhecimento fotográfico realizado em fase inquisitorial, quando corroborado por outros elementos probatórios, especialmente a prova pericial, é válido e não caracteriza nulidade. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, projetada em outras evidências, reveste-se de especial valor probatório. Depoimentos de policiais responsáveis pela investigação possuem relevância, sobretudo quando em harmonia com as demais evidências e ausente qualquer indício de parcialidade. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º, II; Código de Processo Penal, art. 226; STJ, AgRg no AREsp 1877158/TO; STJ, AgRg no AREsp 1078628/RJ; STJ, AgRg no AREsp 865.331/MG.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 15206966120228260050 São Paulo, Relator: Luís Geraldo Lanfredi, Data de Julgamento: 25/09/2024, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/09/2024
) (G.N.).”

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a validade do reconhecimento quando amparado por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou habeas corpus substitutivo, mantendo a condenação por roubo circunstanciado. O reconhecimento do acusado foi realizado tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, corroborado por outras provas, incluindo depoimentos das vítimas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do reconhecimento pessoal e fotográfico do acusado, realizado na fase do inquérito policial e confirmado em juízo, à luz do art. 226 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O reconhecimento do acusado foi corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. A decisão do Tribunal de origem foi fundamentada em robusto acervo probatório, incluindo depoimentos coerentes das vítimas.
5. A jurisprudência desta Corte permite o reconhecimento fotográfico quando corroborado por outras provas.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(STJ - AgRg no HC: 831984 DF 2023/0208741-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2024
) (G.N.).”

No caso em exame, verifica-se que a autoria delitiva não se sustenta exclusivamente no reconhecimento realizado pela vítima, encontrando-se corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, especialmente pela apreensão de parte da
res furtiva
em poder do acusado logo após a prática delitiva, bem como pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade.

II.2 – Da materialidade e autoria. Pedido absolutório

A materialidade e a autoria delitivas emergem de forma segura do conjunto probatório coligido aos autos.

A materialidade restou comprovada pelos autos de apreensão e restituição dos bens (ID.29839817, pág.6), boletim de ocorrência (ID.29839817, pág.5) e demais elementos constantes do processo.

A autoria, por sua vez, encontra-se evidenciada pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos depoimentos testemunhais e pelo fato de o acusado ter sido localizado na posse de um dos aparelhos celulares subtraídos, pouco tempo após a prática do delito.

Nos crimes patrimoniais cometidos mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com os demais elementos constantes dos autos.

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DA ARMA DE FOGO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO COESO E UNÍSSONO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPROVIMENTO. DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL (CONSEQUÊNCIAS DO CRIME). VALORAÇÃO NEGATIVA. PROPORCIONALIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PREJUÍZO CONSIDERÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
- Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra segura e coerente da vítima, corroborada por outros elementos de prova, reveste-se de especial valor probatório, constituindo meio idôneo para a condenação
. Precedentes; - In casu, não há que se falar em ausência de provas, pois a sentença foi amparada no boletim de ocorrência nº 0261820/2023, fls.10/15; termo de depoimento da vítima Adriana Gomes dos Santos, fl. 16; auto de reconhecimento fotográfico de pessoa, fls. 17/18; interrogatório da corré Gabriela Duarte Ferreira, fls. 20/21; interrogatório do apelante, Wendel Campos da Silva, fls. 25/26; relatório de investigação, fls. 28/33; vídeo do momento do assalto praticado pelo apelante, Wendel, bem como o momento da apresentação do documento falsificado, fls. 30/36; todos elementos confirmados em Juízo, pelo depoimento da vítima e da testemunha; - Não se pode desconsiderar à majorante do emprego de arma de fogo por ausência de laudo e/ou apreensão da arma, na medida em que a sua efetiva utilização foi atestada pela prova testemunhal com a declaração daquele que foi subjugado pela arma de fogo, a saber: a própria vítima; - Não assiste razão à Defesa, quanto ao pleito de desclassificação para roubo simples, posto que, o crime de roubo configura-se pelo fato de que o agente, visando apodera-se do patrimônio alheio, utiliza-se de violência, grave ameaça ou qualquer outro meio capaz de impossibilitar a vítima de resistir ou defender-se, o que aconteceu no presente caso; - O Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena-base, mediante a valoração negativa da moduladora consequências do crime, nas hipóteses em que o prejuízo suportado pela vítima se revelar expressivo, ultrapassando o inerente ao tipo penal. Precedentes; - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-AM - Apelação Criminal: 06405430520238040001 Manaus, Relator: Mirza Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento: 20/08/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/08/2024
) (G.N.).”

No caso concreto, a vítima descreveu de forma clara e consistente a dinâmica do delito, afirmando que o acusado a abordou na via pública, colocando uma faca em seu pescoço e exigindo a entrega dos aparelhos celulares.

Não há qualquer elemento nos autos que indique motivo para imputação falsa ou que comprometa a credibilidade da narrativa apresentada pela vítima.

A versão defensiva, no sentido de que o acusado teria apenas encontrado o aparelho celular no chão, mostra-se isolada e destituída de respaldo probatório, não sendo suficiente para afastar a robustez do conjunto probatório produzido, especialmente considerando a presunção de autoria decorrente da posse da

res furtiva
, circunstância que impõe ao agente o ônus de apresentar explicação plausível para a posse do bem.

Diante desse conjunto probatório harmônico e consistente, inexiste espaço para a absolvição pretendida, sendo inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
.

II.3 – Da causa de aumento pelo emprego de arma branca

A defesa sustenta a impossibilidade de incidência da majorante prevista no
art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal Brasileiro
, ao argumento de que a arma branca não foi apreendida nem submetida à perícia.

A pretensão não merece prosperar.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a incidência da majorante do emprego de arma prescinde da apreensão ou perícia do objeto, desde que existam outros elementos probatórios aptos a demonstrar sua efetiva utilização.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. ARMA BRANCA (FACA). APREENSÃO. PRESCINDIBILIDADE. UTILIZAÇÃO COMPROVADA DIANTE DAS PROVAS COLHIDAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PENA-BASE. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO POUCO SUPERIOR A 1/5. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES ANTERIORES.
1. "A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova"
( HC n. 425.790/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 15/2/2018). 2. Diante das provas colhidas na instância ordinária, concluiu-se pela utilização da arma branca (faca), mormente em razão do depoimento da vítima, que, detalhadamente, descreveu as características de respectiva arma, confirmando que o réu a mostrou no intuito de ameaçá-la. É inviável ir de encontro a essa compreensão, mormente na presente via, em virtude do óbice contido na Súmula nº 7/STJ. 3. A respeito da revisão do critério de 1/6 para aumento da pena quanto às circunstâncias do crime, não há falar-se em inidoneidade, isso porque o réu, ora agravante, ostenta seis condenações definitivas, ou seja, múltiplas condenações pretéritas, configurando-se proporcional e razoável a incidência da fração pouco superior a 1/5 no caso em apreço. 4. "A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do EARESP n. 1.311.636, realizado em 10/4/2019, por maioria, firmou precedente segundo o qual, no caso de múltiplas condenações pretéritas, 'é dado ao julgador atribuir o peso que achar mais conveniente e justo a cada uma das circunstâncias judiciais, o que lhe permite valorar de forma mais enfática os antecedentes criminais do réu com histórico de múltiplas condenações definitivas'." (AgRg no AREsp n. 1.895.065/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021). 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2067455 DF 2022/0041562-8, Data de Julgamento: 14/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2022
) (G.N.).”

No caso concreto, a vítima relatou de forma firme e detalhada que o acusado utilizou uma faca para ameaçá-la, colocando-a em seu pescoço e em suas costas durante a subtração dos aparelhos celulares. Tal narrativa encontra-se em plena consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos, revelando-se suficiente para demonstrar a ocorrência da grave ameaça mediante emprego de arma branca.

Mantém-se, portanto, a incidência da majorante reconhecida na sentença.

II.4 – Da impossibilidade de desclassificação para furto ou receptação

Também não merece acolhimento o pedido de desclassificação da conduta para o crime de furto simples.

A prova produzida demonstra claramente que a subtração ocorreu mediante grave ameaça exercida com o uso de faca, circunstância que caracteriza o delito de roubo, afastando a incidência do tipo penal previsto no
art. 155 do Código Penal Brasileiro
.

Da mesma forma, não há falar em desclassificação para o crime de receptação.

Restou demonstrado que o apelante foi o próprio autor da subtração, e não mero possuidor posterior do bem, circunstância evidenciada pelo reconhecimento realizado pela vítima e pela apreensão do aparelho celular em sua posse logo após a prática delitiva.

Assim, correta a capitulação jurídica adotada na sentença.

II.5 – Da dosimetria da pena

No tocante à dosimetria, não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na reprimenda fixada. O Juízo de origem observou corretamente o método trifásico previsto no
art. 68 do Código Penal Brasileiro
, individualizando a pena de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do mesmo diploma legal
.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação idônea, considerando a maior reprovabilidade da conduta, especialmente em razão da grave ameaça exercida com arma branca e da circunstância de a vítima ser adolescente, elementos que revelam maior grau de censurabilidade da conduta.

Na terceira fase da dosimetria, foi aplicada a fração de aumento de
1/3
, em razão da incidência da majorante prevista no
art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal Brasileiro
, resultando na pena definitiva de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, patamar que se revela proporcional à gravidade concreta da conduta.

Também não há falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que o acusado não admitiu a prática do delito, limitando-se a apresentar versão exculpatória.

II.6 – Do regime inicial de cumprimento da pena

A sentença fixou o regime inicial fechado, em razão do quantum da pena aplicada e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Nos termos do
art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal Brasileiro
, quando a pena aplicada é superior a oito anos, o regime inicial fechado mostra-se adequado.

Desse modo, não há razão para alteração do regime inicial fixado.

Ante o exposto
, voto no sentido de CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

P
arte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Belém, 11/05/2026